Tribunal: TJSP
Processo: 1053178-52.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente Típico – Membro superior direito (punho) – Obreira já beneficiária de auxílio acidente – Pretensão de recebimento da aposentadoria por invalidez – Inexistência de incapacidade laborativa total – Benesse indevida – Improcedência decretada.

Nego provimento ao recurso.